Tribunal: TJPA
Processo: 0809173-14.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809173-14.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE USUCAPIÃO
. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. VARA COMUM. DISCUSSÃO A RESPEITO DA POSSE DE BEM MÓVEL. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO PELA 14ª VARA
CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo

MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
,
por entender que é do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM,
a competência para processar e julgar o feito.

A ação principal lida com pedido de usucapião de bem móvel (JET SKI) que foi adquirido pelo autor e mantida sua guarda na Marina Park, nesta cidade. O autor adquiriu o bem do demandado, porém, não procedeu a alteração de propriedade do bem, razão pela qual ingressou com a ação de usucapião, já que o vendedor se encontra em local incerto e não sabido.

Distribuída a ação à 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o Juízo determinou a remessa dos autos às Varas de Registro Público, com base no art. 113 do Código Judiciário do Estado do Pará (id. 98352351 - Pág. 1).

Distribuído o feito à 6ª Vara Cível, Empresarial e Registros Públicos de Belém, o Juízo suscitou o presente incidente, em face da impossibilidade de reconhecimento de competência, já que a ação de usucapião
não se enquadra na competência privativa de registros públicos, mas sim na competência comum das varas cíveis e empresariais, já que não questiona matéria relativa ao direito registral propriamente dito
(id.
102184800
).

Não foram prestadas informações pelo juízo suscitado (id.
20509920) e
o Ministério Público se absteve de intervir (id.
20535999
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia sobre a quem compete o julgamento da
Ação de Usucapião de bem móvel, se da Vara Comum ou da Vara Especializada em Registros Públicos
.

Como dito alhures, a ação principal lida com pedido de usucapião de bem móvel (JET SKI) adquirido pelo autor e mantida sob sua guarda na Marina Park, nesta cidade, sendo que por não ter procedido à alteração de propriedade do bem e não ter encontrado o demandado para regularizar tal situação, resta impedido de fazê-lo pelos meios administrativos, razão pela qual ingressou com a ação de usucapião.

O Juízo Suscitado fundamentou a declaração de incompetência no art. 113 do
Código Judiciário do Estado do Pará que assim determina:

Art. 113. Como Juiz de Direito de Registro Público compete-lhes:

I – Processar e julgar:

b) as de loteamentos de imóveis, usucapião, divisão e demarcação de terras, e Registros Torens;

Ocorre que, como bem apontado pelo Juízo Suscitante, não se trata o caso de discussão a respeito do direito registral a legitimar a competência da Vara de Registros Públicos e sim, supostamente, a substituição da vontade do vendedor.

Além disso, a matéria relativa ao direito registral (atos registrais e seu procedimento) dirige-se especialmente a bens imóveis, que não é o caso em discussão, já que se trata da posse de um veículo (JET SKI).

Nesse sentido:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE USUCAPIÃO DE VEÍCULO - COISA MÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. - Considerando que a usucapião de coisa móvel não está relacionada a registro público, não se justifica seu conhecimento e julgamento pela Vara de Registro Público, devendo o feito tramitar na Vara Cível.

(TJ-MG - CC: 10000221624232000 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de usucapião de bem móvel distribuída livremente para a 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santana. Redistribuição para a 2ª Vara de Registros Públicos da Capital. Medida equivocada. Usucapião de bem móvel que não se enquadra na ressalva do art. 4º, I, a, da Lei Estadual nº 3.947/83, nem tampouco na competência da vara especializada disposta no art. 38 do Código Judiciário de São Paulo. Precedente. Competência da Juíza suscitada da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santana.

(TJ-SP - CC: 00131719220218260000 SP 0013171-92.2021.8.26.0000, Relator: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado), Data de Julgamento: 07/05/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 07/05/2021)

Pode-se afirmar, ainda, como já dito, que através da Usucapião se busca uma sentença substitutiva do comportamento do vendedor, sendo, portanto, lide de cunho obrigacional, de natureza tipicamente civil, o que resulta na competência da Vara Comum, a quem o feito foi originariamente distribuído.

Este E. Tribunal já manifestou entendimento análogo, senão vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTANHAL PARA CONHECER E JULGAR O FEITO. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DIRETAMENTE LIGADA A REGISTRO PÚBLICO.UNANIMIDADE.

1. A ação de adjudicação compulsória importa na emissão de uma sentença substitutiva do comportamento do vendedor, lide de cunho obrigacional e, portanto, de natureza tipicamente civil, razão pela qual a competência pertence ao juízo cível daquela comarca a quem foi originariamente distribuído, qual seja, a 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal.

2. O Artigo 113, inciso I, alínea a, do Código Judiciário do Estado do Pará estabelece a competência do juízo da Vara de Registros Públicos apenas para demandas que versem diretamente aos registros públicos, o que não é o caso da ação originária.

3. Por mais que se vislumbre da leitura dos documentos juntados aos autos a recusa do Cartório de Registro de imóveis em proceder ao registro da Escritura de cessão de direitos hereditários firmada pelos réus da ação principal, essa recusa não é o objeto da ação em comento, assim sendo o registro do bem imóvel efeito secundário e automático do acolhimento da pretensão adjudicatória, este não tem o condão de subtrair da demanda a sua natureza essencialmente civil, transformando-a em causa afeta à jurisdição dos registros públicos e autorizando, em decorrência, o deslocamento da competência para a 2ª Vara Cível da Comarca de Castanhal.

4. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal.

(2016.00875694-29, 156.818, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-03-09, Publicado em 2016-03-10)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CAPITAL COM COMPETÊNCIA PARA JULGAR FEITOS CÍVEIS DE COMÉRCIO E SUCESSÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº. 23/2007. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL. DECISÃO UNÂNIME. I. De acordo com o art. 2º da resolução nº. 23/2007, a competência para julgar feitos cíveis de comércio e sucessões, são da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª ou 11ª Varas Cíveis da Capital. Como o feito já havia sido distribuído para atual 11ª VC (23ª Vara Cível de Belém à época), pelo princípio do Juiz Natural, esta é a vara competente para processar e julgar a presente lide. II. Decisão Unânime. (TJ/PA. Proc. nº 2010.02674258-62, 93.766, Rel. MARIA DO CARMO ARAUJO E SILVA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2010-12-15, Publicado em 2010-12-17)

Assim, em que pese o art. 113 do CJE atribuir a competência da Vara de Registros Públicos às ações de usucapião, tal dispositivo não se aplica à usucapião de bem móvel.

Dispositivo

Isto posto, conheço e julgo procedente o conflito de competência, declarando o
JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL
competente para processar e julgar a ação.

É o voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 01/08/2024